Tribunal: TJPA
Processo: 0805239-25.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805239-25.2024.8.14.0040

APELANTE: EMERSON OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0805239-25.2024.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: EMERSON OLIVEIRA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DO APENAMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Emerson Oliveira Barbosa contra sentença do Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal). Consta que, em 07/04/2024, o réu, após discussão com a vítima, desferiu diversos golpes com gargalo de garrafa contra a cabeça de Edson Lima de Souza, arrastou o corpo, empurrou-o de uma escada e o lançou em um córrego. O recurso limitou-se à alegação de fundamentação inidônea na fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se a sentença condenatória fundamentou adequadamente a elevação da pena-base acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo em circunstâncias judiciais negativamente valoradas, notadamente a culpabilidade exacerbada e as circunstâncias do crime, que revelam violência desproporcional e desprezo pela da vítima.

4.

A análise das circunstâncias judiciais foi realizada de forma individualizada e com fundamentação suficiente, inexistindo bis in idem na consideração da qualificadora do motivo fútil.

5.

A pena foi adequadamente atenuada na segunda fase em razão da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), fixando-se a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão.

6.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, sendo mantido o regime fechado, em consonância com o montante da reprimenda e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando lastreada em fundamentação concreta relativa a circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

2.

A existência de qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri não impede a análise autônoma de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que não se configure bis in idem.

3.

A confissão espontânea do réu deve ser valorada como atenuante, ainda que não seja utilizada como fundamento para condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 65, III, "d"; art. 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021, DJe 03.05.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0805239-25.2024.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE:
EMERSON OLIVEIRA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EMERSON OLIVEIRA BARBOSA
contra sentença prolatada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II, ambos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (Id. 26515102), que em 07/04/2024, o apelante agindo com animus necandi, por motivo fútil e se valendo de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu diversos golpes com arma branca (tipo-gargalo de garrafa) na região da cabeça do ofendido Edson Lima de Souza, ceifando sua vida.

Relata ainda, que no aludido dia, Edson e o recorrente ingeriam bebida alcoólica juntos na residência da vítima, momento em que iniciaram uma acalorada discussão que evoluiu para luta corporal, momento em que o recorrente desferiu diversos golpes contra o ofendido.

Ato contínuo, EMERSON arrastou a vítima e o empurrou da escada localizada nos fundos da moradia, a qual possui aproximadamente dois metros de altura e, por fim, jogou seu corpo em um córrego ao lado da casa onde a briga ocorreu.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado pela prática do crime tipificado no Artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 26515245).

Irresignada, a Defesa requereu a reforma da primeira fase da dosimetria por fundamentação inidônea e genérica (Id. 26515258).

Constam
contrarrazões,
pelo total improvimento do recurso (Id. 26515260).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 26640473).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Da Reforma da dosimetria.

Nota-se que o cerne recursal se restringe a suposta falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP pelo magistrado sentenciante, conforme se verifica:

“(...) Ante a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgo procedente, a pretensão punitiva para
CONDENAR EMERSON OLIVEIRA BARBOSA
, nas penas do
artigo 121, §2º, inciso II do Código Penal
; Passo a dosimetria da pena, no sistema trifásico adotado pelo digesto repressivo:
I - CULPABILIDADE
: o Conselho de Sentença reconheceu a prática do homicídio qualificado por meio cruel e por motivo fútil. A culpabilidade, que analisa o grau de reprovação da conduta, revela uma ação desproporcional e extremamente violenta, especialmente considerando o uso de uma garrafa quebrada como arma;
II – ANTECEDENTES
: O réu é primário.
III - CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE:
sem dados específicos para uma avaliação;
IV - MOTIVO
: O crime foi praticado por motivo fútil, qualificadora reconhecida pelos jurados, ocasião que será valorada abaixo e que não pode ser reconhecida como desfavorável ao réu, para não caracterizar bis in idem;
V - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:
foram desfavoráveis ao acusado, pois este estava na casa da ex-companheira da vítima, tendo sido convidado pela própria vítima, o que demonstra a confiança que a vítima nutria na companhia do acusado. Entretanto, o acusado findou o encontro jogando o corpo da vítima em um rio conhecido da cidade.
VI - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:
As consequências do crime praticado pelo réu são normais ao tipo penal aplicado, não sendo demonstrado nos autos outra consequência que extrapole o tipo penal.
VIII - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
não há o que se valorar. Destarte, considerando que na análise das circunstâncias judiciais,
FIXO A PENA-BASE
em
23 (vinte e três)
anos de reclusão. (...)

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (artigo 65, III, “d”, do Código Penal), o juízo de primeiro grau atenuou a pena em 03 (três) anos, o que resulta na reprimenda intermediária de 20 (vinte) anos de reclusão.

Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim,
mantenho a sanção do apelante fixada na origem em 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de_____ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025